Tribunal: CARF
Processo: 16682.721620/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721620/2021-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face da decisão da 32a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-
031.553, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721620/2021-27
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Trata-se de processo administrativo fiscal para constituição de crédito tributário
correspondente às contribuições previdenciárias e contribuições para terceiros (entidade
ou fundos) incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, s pela auditoria-
fiscal.
Os valores lançados (principais e acréscimos legais), assim como respectivos
fundamentos legais estão informados no Auto de Infração (fls. 2/35), que composto
também pelo Relatório Fiscal (fls. 36/55), que informa, em síntese:
1. Os créditos tributários lançados são assim descritos:
22. O presente relatório engloba as seguintes contribuições:
23. Destinadas à Seguridade Social
27.1. A cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, conforme previsto no inciso II do artigo 22
da Lei n.o 8.212/91 e com a premissa estabelecida em seu § 3o.
27.2. Decorrentes da prerrogativa da Receita Federal do Brasil - RFB de
arrecadar e fiscalizar contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos, às
quais se aplicam as regras gerais da contribuição previdenciária, porquanto
comuns à base de cálculo, privilégios e garantias conferidos por lei às espécies
tributárias. Destinadas ao financiamento:
24. Para todos os seus estabelecimentos:
28.1. do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
28.2. do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
28.3. do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
28.4. do SESC – Serviço Social do Comércio.
25. No período fiscalizado, a empresa optou por apurar as contribuições
previdenciárias do art. 22, I e III da Lei no 8.212/91 com base em sua receita
bruta, conforme prerrogativa estabelecida pelos arts.7 e 8 da Lei no 12.546 de
14/12/2011 (DOU 15/12/2011).
2. Os fatos geradores que deram base aos lançamentos fiscais encontram-se assim
descritos:
26. A auditoria fiscal constatou que a empresa efetuou pagamentos de valores a
empregados, indevidamente caracterizados como pessoas jurídicas, que
prestaram serviços na figura de apresentadores, atores, diretores, jornalistas e
etc à empresa, serviços estes de fato executados por pessoas físicas, de forma
subordinada, pessoal, habitual e onerosa, constituindo vínculo empregatício.
Para fins de simplificação, estes prestadores passarão a ser denominados de
“intervenientes” neste relatório fiscal, termo igualmente utilizados nos contratos
apresentados pela empresa.
(...).
28. Todos os valores lançados na presente ação fiscal, considerados como base
de cálculo para Contribuições Previdenciárias e para contribuições destinadas
a Outras Entidades e Fundos tiveram como origem as notas fiscais de prestação
de serviço emitidas pelos intervenientes.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

29. A empresa foi intimada e apresentou as Notas Fiscais e os respectivos
Contratos de Prestação de serviço de 301 pessoas jurídicas distintas,
selecionadas através da verificação de lançamentos contábeis nas contas
enumeradas.
30. Através da análise dos documentos apresentados e das contabilizações
efetuadas, foram verificados elementos que caracterizam os pagamentos
efetuados a tais pessoas jurídicas como remuneração de segurados empregados.
31. Através das verificações efetuadas na documentação, especialmente os
contratos assinados entre as partes, concluiu-se que, na realidade, se tratavam
de segurados empregados, uma vez que foram verificados os elementos
caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, habitualidade (não
eventualidade), subordinação, pessoalidade e onerosidade.
32. A seguir demonstra-se a existência dos pressupostos da relação de emprego
entre a contratante e seus “intervenientes”:
3. Discorre sobre os elementos caracterizadores da relação de emprego que considera
presentes no contexto da auditoria-fiscal realizada.
4. Quanto à habitualidade, anota:
35. Através da análise dos contratos firmados com os “intervenientes”, pode-se
constatar que os serviços eram executados pelos profissionais contratados sob a
forma de pessoas jurídicas (atores, autores, jornalistas, apresentadores e
diretores de programas, supervisores de produção etc.).
36. Ou seja, as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não
eventuais e estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o
alcance dos objetivos empresariais da GLOBO.
37. Verificou-se que os pagamentos aos prestadores de serviço são mensais, em
sua grande maioria, durante todo o período do levantamento, sendo que os
lançamentos contábeis comprovam o serviço prestado ao longo de todo o ano,
com emissão de notas fiscais quase todas sequenciais.
38. A imensa maioria dos “intervenientes” elencados neste lançamento fiscal já
foi objeto de idêntico lançamento em ações fiscais anteriores (conforme já
citado). Os contratos são renovados e aditados ao longo dos anos, mantendo-se
os mesmos termos e cláusulas, alterando-se tão somente o valor do serviço
prestado. Tal fato comprova de maneira incontestável a habitualidade do
serviço prestado.
5. Quanto à subordinação, ressalva:
39. A subordinação pode se apresentar de diversas maneiras. Nos casos em tela,
a subordinação decorre principalmente do fato que, o “interveniente”, através
de um contrato, sujeita-se aos comandos e objetivos do empregador. O
empregador define o que deve ser feito, quando deve ser feito e impõe limites.
Ao “interveniente” cabe apenas cumprir e executar os serviços na condição
determinada pelo empregador.
40. A subordinação também se destaca quando se estabelece que o
"Interveniente" está obrigado a prestar os serviços estabelecidos como objeto do
contrato para toda e qualquer obra audiovisual que durante a relação
contratual venha a ser produzida pela contratante, a critério desta, ou por outra
empresa por ela designada, ou, ainda, participar de todo e qualquer projeto de
criação intelectual que venha a ser desenvolvido pela contratante.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

41. A contratante também poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
substituir o "Interveniente" nas obras, podendo efetuar a substituição do crédito
do nome do mesmo, o que, mais uma vez, demonstra a subordinação do
profissional contratado à contratante.
42. Podemos extrair algumas cláusulas dos contratos que comprovam a
subordinação descrita acima. A seguir, a título exemplificativo, várias cláusulas
extraídas de um contrato típico feito com um “interveniente” ator.
“a prestação, em caráter de exclusividade, que a Contratada ora faz à
Contratante dos seus serviços profissionais, e a quem incumbe, por encomenda
ou determinação da Contratante, atuar na área artística/de interpretação, para
o fim de realização de (...)
(ii) outros projetos de criação artística, bem como para (iii) quaisquer outros
fins necessários à consecução do objeto social da Contratante.”
“A Contratante poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, substituir a
Contratada nas Obras, podendo, nesta hipótese, efetuar a substituição do
crédito do nome do mesmo.”
“A Contratante poderá, a seu exclusivo critério, realizar ações de
"merchandising" na Obra. A Contratada e o Interveniente se obrigam, desde já,
a participar ativamente no desenvolvimento dessas ações de "merchandising".
(...)
Parágrafo Único: A Contratada e o Interveniente asseguram à Contratante que
não assumiram e, se obrigam ainda a não assumir, qualquer compromisso com
terceiros que impeça a utilização da imagem do Interveniente pela Contratante,
inclusive nas ações de merchandising previstas no caput desta Cláusula.”
“A Contratada e o Interveniente se comprometem a participar ativamente de
todo e qualquer esforço de venda ou promoção das Obras, no Brasil e/ou no
exterior”
43. Apesar dos “intervenientes” serem pessoas de alto poder aquisitivo e
amplamente reconhecidas em razão da atividade que exerciam, estes se
submetiam a todas as exigências da contratante, não afastando, portanto, a
subordinação existente.
6. Quanto à pessoalidade, registra:
44. O trabalho que a empresa pretendia obter ao contratar a pessoa jurídica era
o de um determinado e específico profissional, tanto assim, que fazia constar nos
contratos que o serviço seria executado por interveniente específico.
45. Em todos os contratos objetos do presente lançamento existe uma cláusula
que indica que o “interveniente”, e apenas ele, é o profissional que deve prestar
o serviço.
Este interveniente era, também, o sócio administrador da PJ contratada.
46. Desta forma, a figura da PJ era totalmente dispensável para a execução dos
trabalhos.
Como exemplo, podemos citar cláusulas presentes na maioria dos contratos (ou
em seus aditivos):
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

“O objeto do presente instrumento é a prestação da Contratada à Contratante,
dos serviços do interveniente”.
“O objeto do presente instrumento é a contratação da Contratada e do
Interveniente pela Contratante, para prestar serviços como ator, por
determinação da Contratante e ao seu exclusivo critério,”.
“Acordam as partes que a Contratada prestará os serviços previstos neste
contrato por meio do Interveniente, que também firma o presente Contrato em
caráter solidário com a Contratada, sendo coobrigado por todas as obrigações
por ela pactuadas.”
47. A pessoalidade advém do fato de que os contratos eram elaborados visando
a contratação da pessoa que detinha a habilidade específica, com a aptidão
almejada para o cumprimento da demanda contratada, e não o de qualquer
outra. A realização do trabalho era executada pela pessoa física do profissional
e não pela pessoa jurídica.
48. Outra forma de demonstrar a clara pessoalidade é o nítido intuito dos
contratos em garantir a exclusividade dos intervenientes, profissionais
conhecidos pelos seu talento e disputados/desejados por outras empresas do
mercado. Exemplo de cláusula contratual que garante a exclusividade:
“Durante a vigência deste contrato, considerando-se o caráter de exclusividade
e de confidencialidade com que é firmado, asseguram a Contratada e o
Interveniente que (i) não assumirão, no Brasil ou no exterior, qualquer
compromisso profissional, para o exercício de atividade idêntica, semelhante,
conflitante ou conexa à toda e qualquer atividade prevista no contrato, inclusive
na qualidade de entrevistados; sem a prévia e escrita autorização da
Contratante, e (ii) que não participarão acionariamente, no Brasil ou no
exterior, direta ou indiretamente, e tampouco estabelecerão qualquer vínculo,
seja de que espécie for, com nenhuma empresa concorrente (...)Após o término
do Contrato, obrigam-se, outrossim, a Contratada e o Interveniente a dar direito
de preferência à Contratante na contratação de seus serviços em igualdade de
condições com terceiros”.
7. Quanto a onerosidade, destaca:
49. A onerosidade é a retribuição ao empregado pelo serviço prestado ao
empregador. Nos contratos firmados entre os profissionais contratados e a
empresa, há clausulas prevendo o pagamento mensal, sendo tal fato
corroborado pelas notas fiscais sequenciais emitidas e pelos respectivos
lançamentos contábeis. Na maioria dos casos, os pagamentos mensais são fixos
e constantes, em clara diferenciação para os pagamentos pelos serviços
executados por uma PJ de fato, onde os pagamentos tendem a ser mensalmente
variáveis de acordo com o volume e qualidade dos serviços prestados. Desta
forma esses pagamentos enquadram-se integralmente no conceito de
remuneração adotado tanto pela legislação trabalhista quanto pela
previdenciária. A seguir cláusula contratual exemplificativa da onerosidade:
“CLÁUSULA SEXTA: Pela prestação dos serviços ora contratados, pela
primeira exibição das Obras, bem como pela cessão realizada, a Contratante
pagará à Contratada, contra a apresentação da correspondente nota
fiscal/fatura, até o quinto dia do mês imediatamente subsequente ao vencido, a
importância mensal e total de R$135.191,66 (cento e trinta e cinco mil cento e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos), quantia esta que deverá ser
corrigida anualmente nos meses de julho de cada ano de vigência deste
contrato, pela variação acumulada do IPCA no período compreendido entre 01
de julho e 30 de junho de cada ano de vigência do Contrato.”
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

50. Cabe ressaltar ainda que jornalistas e apresentadores “intervenientes”
costumam informar durante seus programas que desfrutarão de período de
férias a partir de determinada data. O primeiro fato a respeito destas “férias” é
que as pessoas que os substituem não pertencem a PJ contratada do
“Interveniente”. O segundo fato é que não há diminuição da remuneração pelo
serviço não prestado pelo interveniente quando ausente. Em uma verdadeira
relação interempresarial, não havendo prestação dos serviços, não há também
pagamento. Contudo, por se tratar, em realidade, de relação de emprego, tem-se
a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não trabalha, mas
recebe remuneração.
51. Durante a vigência dos contratos, os “intervenientes” faziam jus a
remuneração básica mensal, ainda que não estivessem participando de qualquer
obra da GLOBO, ou seja, percebiam tal montante pelo simples fato de estarem
à disposição da contratante.
52. Pode ser verificado nos contratos analisados, dispositivos que garantiam
remunerações adicionais aos “intervenientes”. Esses adicionais eram pagos,
sob diversos títulos.
Como exemplos, podem ser citados:
• Luvas contratuais.
• Remuneração adicional mensal a título de “Produtividade”, quando e
enquanto o “interveniente” estivesse efetivamente prestando serviços em
determinada obra audiovisual da GLOBO.
• Remuneração adicional por novela de que o “interveniente” participasse.
• Remuneração adicional por minissérie de que o “interveniente” participasse.
• Remuneração adicional por programa de linha de temporada integral de que o
“interveniente” participasse.
•Remunerações adicionais trimestrais.
•Remunerações adicionais quadrimestrais.
• Remunerações adicionais semestrais.
• Remuneração adicional anual.
•Remuneração extraordinária ou variável, em data e valor arbitrados pela
GLOBO, muito comum na contratação de diretores de programas.
(...).
54. Quanto às luvas contratuais, a jurisprudência já pacificou que têm natureza
jurídica salarial. Essa figura, muito comum no Direito do Trabalho Desportivo,
constitui meio de remunerar o profissional reconhecido por seu bom
desempenho e aptidões especiais, muitas vezes, no momento da assinatura do
contrato de trabalho. Pagamentos a esse título costumam também ser pactuados
com profissionais de alta hierarquia dentro das organizações empresariais.
55. Considerando que todas estas remunerações adicionais eram pagas como
forma de retribuição pelo trabalho e/ou pelo tempo dos “intervenientes” à
disposição da GLOBO; e considerando que nenhuma dessas remunerações
enquadrava-se nas hipóteses taxativas de exclusão da base de cálculo das
contribuições previdenciárias previstas no § 9o do artigo 28 da Lei no
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

8.212/1991, portanto todas elas foram consideradas como base de cálculo para
incidência de contribuições previdenciárias.
56. Em alguns contratos havia a remuneração adicional a título de
merchandising, que decorriam da participação obrigatória (conforme cláusula
contratual) do “interveniente” nas ações de merchandising promovidas pela
contratante em suas obras. Essa participação estava intrinsecamente ligada à
prestação laboral pelos “intervenientes”. No caso de atores ou atrizes, por
exemplo, a interpretação (objeto de seu contrato) poderia envolver o uso, o
manuseio ou comentários favoráveis a determinado produto.
57. Portanto, os chamados direitos de merchandising, intrinsecamente ligados à
execução do serviço pactuado, não tinham qualquer previsão legal de não
incidência de contribuições previdenciárias no artigo 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991. Tinham, consequentemente, natureza salarial.
58. Em alguns casos, principalmente relacionados aos “intervenientes”
apresentadores, havia previsão de pagamentos de cessão de diretos de imagem,
inclusive com estes pagamentos objeto de contrato apartado da prestação de
serviços, sendo firmado com uma segunda empresa de titularidade do
“interveniente”.
59. A exibição de sua imagem perante o público nos programas de que participe
é característica essencial da profissão de atriz e/ou de apresentador. Em outras
palavras, é natural que sua imagem profissional esteja vinculada a sua imagem
pessoal. Por isso, em geral, celebram-se, concomitantemente, o contrato de
prestação de serviços e o de “cessão de direito à imagem”.
8. Destaca a existência dos “globais”, como evidência da relação estabelecida com o
Contribuinte:
60. Um fato inquestionável acerca dos “intervenientes” é que vários deles
construíram sua fama e vida profissional trabalhando ao longo dos anos, quase
que exclusivamente, para a GLOBO, a tal ponto que os expectadores confundem
estas pessoas com a própria emissora. O expectador comum identifica estes
intervenientes como “GLOBAIS”, pois a história dos mesmos se entrelaça com a
da GLOBO
9. Quanto à validade da formalização das relações através de contratos de prestação de
serviços, ressalva as disposições do artigo 421 do Código Civil.
10. Ressalva, também, o que considera conveniência mútua na contratação na forma
empreendida:
62. Este princípio limita a autonomia da vontade das partes, uma vez que a
função social do contrato só é atendida quando o mesmo se estabelece de forma
justa e equilibrada socialmente.
63. A contratação de intervenientes através de PJ foi benéfica para ambas as
partes, pois pelo lado da contratante deixou-se de pagar as contribuições para
GILRAT e as destinadas a Outras Entidades. Pelo lado dos contratados deixou-
se de ser efetuada a retenção de Imposto de Renda na fonte – IRRF e
consequente diminuição do valor pago a título de Imposto de Renda, uma vez
que a alíquota do IRRF de PF é superior a alíquota de Imposto de Renda PJ.
64. Contudo, tal conduta causa lesão a toda Sociedade Brasileira, uma vez que
as Contribuições Sociais têm caráter solidário, sendo um dos princípios
norteadores da nossa Previdência Social o princípio da SOLIDARIEDADE
previsto no art. 3 da CF/88. No caso do Imposto de Renda, ele rege-se, dentre
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

outros, pelo princípio da GENERALIDADE previsto no art. 153 $2, I da CF.
Logo, constata-se que as partes efetuaram um contrato em que a Sociedade
Brasileira foi inquestionavelmente prejudicada.
65. Não cabe aqui argumentar que os “intervenientes”, por serem pessoas de
nível social e econômico elevado, não sendo “hipossuficientes”, poderiam
dispensar o amparo estatal, pois neste caso específico, o amparo estatal está na
defesa da Sociedade, e uma vez presentes em conjunto os pressupostos da
relação de emprego, cabe a Autoridade Fiscal, conforme previsão legal,
garantir a incidência dos Tributos devidos.
66. Portanto, a celebração de contrato civil para a prestação onerosa de
serviços profissionais, não eventuais, de pessoas físicas específicas, com
subordinação, por intermédio de pessoa jurídica afronta a ordem econômica e
fere a função social do contrato, atendendo apenas aos interesses das partes
envolvidas no contrato.
11. Registra que, com o lançamento fiscal, deu-se a “desconsideração do vínculo
pactuado”, mas não a desconstituição da pessoa jurídica. Anota, a respeito:
70. Impõe-se o lançamento das contribuições quando a prova colhida for
suficiente para o exercício do poder-dever de desconsiderar os vínculos
formalmente pré-constituídos em prol da efetiva relação jurídica laboral
consubstanciada no plano fático (CTN, arts. 142 e 149, VII; e Decreto no 3.048,
de 1999, art. 229, § 2o).
71. No caso em tela, aplica-se o Princípio da Primazia da Realidade,
assegurando-se que os aspectos meramente formais dos contratos, quando
contrários aos fatos, não se sobreponham a estes. Ou seja, ainda que as partes
hajam pactuado ou mesmo expressado em documentos relação diversa da
ocorrida na realidade, deverá prevalecer esta última.
72. Portanto a competência conferida pelo Decreto no 3.048, de 1999, art. 229, §
2o à autoridade fiscal decorre da aplicação do princípio da primazia da
realidade sobre a forma nos Direitos Tributário e Previdenciário e independe de
qualquer reconhecimento prévio do vínculo empregatício pela Justiça do
Trabalho.
73. Cabe ressaltar que a desconsideração do vínculo pactuado não se trata de
desconsideração ou anulação da personalidade jurídica das prestadoras de
serviço, cuja aplicação, com alcance bem mais amplo, é atribuição privativa do
Poder Judiciário;
74. Conforme artigo 9o da CLT, Atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista
serão nulos de pleno direito. As relações de emprego podem ser objeto de livre
contratação das partes envolvidas, desde que não se contraponha às disposições
de proteção ao trabalho (CLT, art. 444).
12. Descreve, então, os critérios determinantes dos lançamentos fiscais, sob o aspecto
dos casos considerados como relação de emprego e enumera os correspondentes
demonstrativos dos valores considerados (repisando a constatação dos elementos
caracterizadores da relação de emprego:
75. Foram analisados milhares de lançamentos contábeis e selecionados, destes,
os lançamentos relativos à 301 (trezentos e um) fornecedores Pessoas Jurídicas
que prestaram serviços profissionais à GLOBO.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

76. Analisando-se detidamente os contratos destes prestadores de serviço, foi
observado que, a depender da atividade contratada, diversas cláusulas se
repetem.
77. Não apenas as cláusulas se repetem, como também os modelos dos contratos
são, em geral, praticamente idênticos para as mesmas atividades profissionais,
como apresentador, ator, autor, jornalista, comentarista, diretor de programas,
etc.
78. O que os contratos têm em comum é que em todos eles estão presentes os
pressupostos da relação de emprego, quais sejam, a habitualidade, a
subordinação, a pessoalidade e a onerosidade.
79. A onerosidade é decorrência imediata do fato de que em todos os contratos
existe uma previsão de pagamento pela prestação dos serviços. Tais pagamentos
são confirmados tanto pela emissão mensal de Notas Fiscais dos contratados
contra o contratante, como também dos registros contáveis de todos esses
pagamentos feitos pelo contratante, perpassando todo o período do contrato
aqui fiscalizado.
80. A habitualidade é facilmente verificada pela constatação de que os tipos de
serviços prestados são inerentes às atividades previstas no objeto social da
contratante, intrinsecamente vinculadas e absolutamente necessárias à
consecução do fim a que se destina.
81. Além disso, os pagamentos são efetuados de forma regular, ao longo de todo
o ano e durante muitos anos, em parcelas mensais e, como regra geral, em todos
os meses. A constatação de tal fata pode ser feita no “Anexo 01 - Quantidade de
pagamentos mensais aos Intervenientes”.
82. Em relação à pessoalidade, constatou-se que os contratos aqui
considerados, sem qualquer exceção, estipulam que as atividades inerentes à
prestação de serviço contratado devem ser desempenhadas por profissional
específico, denominado “Interveniente”, ratificando e demonstrando o caráter
de pessoalidade presente nesses contratos.
83. A relação dos intervenientes vinculados a cada um dos contratos de
prestação de serviço constantes do presente Auto de Infração pode ser
verificada no “Anexo 02 - Fornecedores contratados e respectivos
Intervenientes”.
84. A relação de subordinação se destaca em todos os contratos, quando se
estabelece uma relação em que o interveniente se sujeita à livre disposição do
contratante para a realização de obras ou quaisquer outras atividades
necessárias à consecução do objeto social do contratante, como pode ser
observado na cláusula abaixo.
“a prestação, em caráter de exclusividade, que a Contratada ora faz à
Contratante dos seus serviços profissionais, e a quem incumbe, por encomenda
ou determinação da Contratante, atuar na área artística/de interpretação, para
o fim de realização de (...) (ii) outros projetos de criação artística, bem como
para (iii) quaisquer outros fins necessários à consecução do objeto social da
Contratante.”
85. Quando se estabelece que o "Interveniente" está obrigado a prestar os
serviços estabelecidos como objeto do contrato que são coincidentes com as
atividades típicas da empresa Contratante, para toda e qualquer obra
audiovisual, durante toda a relação contratual, que venham a ser produzidas
pela contratante, a critério desta, ou por outra empresa por ela designada, ou,
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

ainda, obrigados a participar de todo e qualquer projeto de criação intelectual
que venha a ser desenvolvido pela contratante, fica patente, de forma
absolutamente clara, a existência de uma relação de subordinação do
Interveniente para com o Contratado que em nada difere da relação de um
empregado para com seu empregador.
86. Nesse sentido, destacamos que os contratos e/ou seus respectivos termos de
formalização, normalmente, preceituam que a prestação do serviço será
realizada por determinação da contratante e a seu exclusivo critério,
obrigando-se a contratada a participar das chamadas promocionais de
quaisquer programas e eventos.
87. Também fica patente a subordinação quando se estabelece que o
“Interveniente” está obrigado a prestar os serviços estabelecidos como objeto
do contrato para toda e qualquer obra audiovisual que durante a relação
contratual venha a ser produzida pela contratante, a critério desta, ou por outra
empresa por ela designada, ou ainda, participar de todo e qualquer projeto de
criação intelectual que venha a ser desenvolvido pela contratante.
88. Além disso, muitos contratos estipulam também que a contratante poderá, a
qualquer tempo e a seu exclusivo critério, substituir o “Interveniente” nas
obras, podendo efetuar a substituição do crédito do nome do mesmo, o que, mais
uma vez, demonstra a subordinação do profissional contratado à contratante.
Tudo isso pode ser constatado, com alguma variação na redação, nos
“contratos típicos”, conforme relacionados no quadro apresentado a seguir:
89. Isso pode ser verificado, para cada contrato objeto de lançamento neste
Auto de Infração, no “Anexo 03 - Subordinação dos Intervenientes em
Contrato”.
90. No período em questão, foi verificado que diversos diretores de programas,
quase a totalidade de diretores de núcleo, diversos autores de novelas,
apresentadores de telejornais e de programas de entretenimento, parte
considerável dos atores e atrizes, vários narradores e comentaristas esportivos e
o principal locutor da emissora não constavam na Folha de Pagamento da
GLOBO.
91. Tal fato comprova que os “intervenientes” estavam inseridos na estrutura
organizacional da empresa, prestando serviços típicos e caracterizadores das
atividades econômicas da Contratante, sendo, assim, partes indispensáveis do
seu funcionamento.
92. Pode-se ainda afirmar que diversos empregados constantes na Folha de
Pagamento se subordinaram aos “intervenientes”, o que reforça a inserção
destas pessoas na estrutura hierárquica da empresa. Com o objetivo de
assegurar seus objetivos empresariais, a GLOBO mantinha uma organização
hierárquica da área de direção de programas. No caso das produções artísticas,
havia diretores, diretores-gerais, diretores de núcleo e diretores de gênero. No
caso do diretor de gênero, o nível mais alto desta hierarquia, tem-se as seguintes
atribuições, conforme os contratos:
• Supervisionar os processos de criação e produção das obras audiovisuais da
contratante, contribuindo, sempre que necessário, para o aperfeiçoamento das
referidas obras;
• Acompanhar e avaliar o resultado dos programas durante a sua exibição,
sugerindo ajustes, sempre que necessário;
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

• Atuar como responsável pela criação do conteúdo do gênero, atuando no
fomento de novos projetos, bem como supervisionando todo o processo criativo,
desde a fase do desenvolvimento até a sua efetiva realização;
• Participar de Fóruns de criação promovidos pela contratante visando a
desenvolver e avaliar projetos de programas a serem apresentados ao Comitê de
Programação para avaliação de sua inclusão na grade de programação;
• Assegurar o cumprimento dos princípios e valores da contratante, bem como
classificação indicativa dos programas de gênero;
• Prestar consultoria e assessoria à Diretoria de Desenvolvimento e
Acompanhamento Artístico e à Diretoria de Produção quanto aos desenhos de
produção, perfis dos talentos, características dos programas do gênero e afins;
• Contribuir para o conteúdo das obras audiovisuais, sugerindo matérias, temas,
entrevistas, atrações musicais, locações, quadros para a produção de obras
audiovisuais com a sua participação, destinadas (a) à exibição e reexibição em
televisão de qualquer espécie, na internet e/ou em qualquer sistema de
telecomunicação móvel e (b) às demais utilizações previstas no contrato;
• Eventualmente, a critério da contratante, atuar na área de direção artística
das obras audiovisuais da contratante.
93. Dessa forma, considerando que as produções artísticas da GLOBO eram
realizadas tanto por empregados constantes na Folha de Pagamento, quanto por
“intervenientes” contratados por meio de pessoas jurídicas, pode-se concluir
que a GLOBO determinava a forma de prestação dos serviços dos
trabalhadores, indistintamente.
Portanto, em termos práticos, a subordinação dos intervenientes, contratados
por intermédio de pessoas jurídicas, era indistinta daquela que havia em relação
aos empregados registrados.
94. Além disso os “intervenientes”, em razão do fato de terem que utilizar dos
recursos e estrutura da empresa e trabalhar em conjunto com empregados
constantes da folha de pagamento, teriam que seguir obrigatoriamente as ordens
e ditames da empresa.
95. Outro ponto a se destacar, pincipalmente em relação aos “intervenientes”
apresentadores, é que os programas por eles apresentados não eram produções
independentes. Diferentemente do que comumente ocorre em canais de TV por
assinatura, os apresentadores não produziam uma temporada de seu programa
com recursos próprios e os vendiam à GLOBO. Os apresentadores recebiam
remuneração mensal para desempenhar as atividades pactuadas com a GLOBO.
Ou seja, não havia por parte da GLOBO a compra de um produto ou de direitos
de transmissão de um programa, mas sim, uma relação direta com uma pessoa
física a ela subordinada.
96. Observa-se, também, a constante preocupação em se estabelecer cláusulas
que visam claramente precaver a contratante, isentando-a de eventuais
cobranças de tributos ou mesmo reivindicações de cunho trabalhista, decerto no
intuito de protegê-la de contingências futuras.
97. Por meio dessas cláusulas, pactuava-se, por exemplo, que os contratos e/ou
seus respectivos termos de formalização não importavam em vínculo de ordem
trabalhista entre a contratante e qualquer pessoa vinculada à contratada, e
muito menos ainda com o “Interveniente”, e, em alguns casos, dispunha-se
ainda que se, porventura, a contratante fosse condenada em reclamação
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

trabalhista contra ela movida por qualquer pessoa vinculada à contratada, esta
última estaria obrigada a ressarcir toda e qualquer despesa incorrida pela
contratante em razão dessa reclamação trabalhista, e ainda, envidar os seus
melhores esforços para, de pronto, excluir a contratante da lide.
98. A Consolidação das Leis do trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 01/05/1943, estabelece regras rígidas — como as contidas nos artigos
9° e 444, transcritos adiante — que torna a indisponibilidade de direitos
trabalhistas por parte do empregado um dos princípios mais destacados, senão
o mais, do Direito Individual do Trabalho. De acordo com esse princípio, quer
por ato individual (renúncia), quer por ato bilateral negociado com o
empregador (transação), o trabalhador não pode abrir mão de seus direitos
laborais, sendo tal ato, caso ocorra, nulo de pleno direito.
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
(...)
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
99. É sempre importante ter em mente também que, segundo os termos do artigo
123 do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não podem ser opostas à Fazenda Pública convenções particulares
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, com o fito de modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
13. Invocando as disposições do inciso I do artigo 28, que transcreve, define:
106. Por conta disso, considerou-se como salário-de-contribuição dos
profissionais aqui enquadrados como segurados empregados, a remuneração
correspondente à totalização mensal dos pagamentos efetuados pela GLOBO a
título de serviços prestados pela respectiva pessoa jurídica, conforme indicam os
valores dos lançamentos contábeis registrados na sua escrituração contábil e
corroborados pelos documentos fiscais apresentados pela contratante durante
esta fiscalização.
14. Informa os critérios determinantes das alíquotas aplicadas, dos recolhimentos
prévios realizados (que informa inexistentes), dos juros e multa incidentes.
O Relatório Fiscal encontra-se acompanhado de demonstrativos de valores (fls. 57/64,
65/70, 71/144, 145/289 e 290/291).
IMPUGNAÇÃO – RAZÕES DO CONTRIBUINTE.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação (fls. 306/358), com a qual, em síntese:
1. Protesta pela tempestividade.
2. Refere-se à decisão do STF relativa à Ação Direta de Constitucionalidade no 66, que
declarou constitucional do artigo 129 da Lei no 11.196/2005, que, segundo defende,
teria efeito vinculante para a Administração Pública. Acrescenta os seguintes
argumentos e razões que corroborariam sua tese:
a) Somente em face da incidência das disposições do artigo 50 do Código Civil poderia
ser considerado irregular o procedimento;
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

b) O procedimento deve ser considerado regular, ainda que seu único objetivo seja a
economia tributária;
c) Mesmo em face da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego
seria regular o procedimento;
d) A decisão teria efeito vinculante para a Administração Pública (Constituição Federal,
artigo 102, § 2o), conforme jurisprudência que menciona e transcreve.
3. Quanto aos dispositivos legais invocados pelo lançamento fiscal, argumenta:
a) As disposições da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e do artigo 3o da CLT
tratariam apenas do conceito de segurado empregado, mas não autorizariam a
desconsideração de atos e negócios jurídicos;
b) O mesmo argumento se aplicaria ao artigo 444 da CLT, que buscaria “maior
liberdade de contratação”;
c) As disposições do artigo 9o da CLT estaria restrita à legislação trabalhista e a
circunstância da decisão relativa à ADC no 66 “afasta a presença de intenção dolosa”;
d) As disposições do artigo 142 do CTN se relacionam à constatação de dolo, fraude ou
simulação, que estariam ausentes no caso concreto;
e) O artigo 142 do CTN “não autoriza desconsideração de negócios jurídicos lícitos” e
exige que cumprimento da lei, “sem qualquer discricionariedade”;
f) O artigo 123 do CTN refere-se especificamente às convenções particulares que tratem
da “responsabilidade pelo pagamento”;
g) O artigo 116 do CTN “não permite a desconsideração de circunstâncias e negócios
jurídicos efetivamente ocorridos e que produziram todos os efeitos que lhes são
próprios”, além de não ser autoaplicável (menciona parecer do Sendo Federal e decisão
do STF).
4. Defende que inexistiria relação de emprego, pois:
a) A prestação de serviços personalíssimos, não eventuais ou habituais por pessoas
jurídicas é admitida apela lei;
b) A onerosidade se deu em relação aos serviços prestados por pessoas jurídicas;
c) Não estaria comprovada a subordinação (menciona e transcreve jurisprudência).
5. Ainda, especificamente quanto à subordinação, faz as seguintes ressalvas:
a) Há no Relatório Fiscal mera “pinceladas” de cláusulas, que “justificariam” a
subordinação, sem juntada dos contratos;
b) A prestação de serviços relacionados à atividade-fim do contribuinte é irrelevante, na
medida em que admissível legalmente, além de ter sido referendada pelo STF e TST e
ter sido objeto de regulamentações pelo Ministério do Trabalho (instrução normativa) e
Presidência da República (decreto);
c) Invoca disposições da “Solução de Consulta (SC) Interna n° 4, de 28.05.2021”,
buscando evidenciar o que a Administração Tributária consideraria como subordinação
e sua extensão;
d) Nega que tenha sido estabelecida a possibilidade de “sanções disciplinares” ou que
tal tenha sido comprovada, o que reputa essencial;
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

e) Incidiria o princípio da primazia da realidade, na medida em que lançamento fiscal
não teria levado em conta os casos específicos, generalizando-os para as 271
contratações consideradas.
Teria havido, pois, “presunção de subordinação”, em cujo contexto ressalva:
5.6.33. Para fins da medida extrema de desconsideração do vínculo pactuado e
com base no próprio princípio da primazia da realidade, fundamento dos
AUTOS, era imprescindível uma averiguação, pela AUTORIDADE, do cotidiano
de como todos os serviços foram efetivamente prestados, mediante diligências
nos locais da prestação de serviços, oitiva específica de testemunhas, entre
outros meios de prova legalmente aceitos que pudessem comprovar
minuciosamente a prática concreta adotada ao longo da prestação dos serviços
no período autuado.
(...).
5.6.56. Ora, considerando o suposto "conjunto probatório" apontado pela
AUTORIDADE, indaga-se: quantos e quais dias da semana cada um dos sócios
das 271 pessoas jurídicas contratadas esteve nos estúdios da IMPUGNANTE no
decorrer do ano de 2017? Por quantas horas no dia? Havia controle de
horários? Qual é a prova que revelasse que cada um dos sócios das 271 pessoas
jurídicas recebia "ordens" no cotidiano da prestação dos serviços e tinham a
sua liberdade de atuação constringida? Foi imposta alguma sanção disciplinar
pela IMPUGNANTE em razão de eventuais atrasos e/ou recusas de personagens
no decorrer do período autuado, como, por exemplo, aplicação de advertência
ou mesmo eventual suspensão do contrato? Nenhuma dessas perguntas é
respondida pela AUTORIDADE que, repita-se, apelou para generalizações e
presunções absurdas, que não encontram respaldo na realidade, na legislação,
nem nas jurisprudências do STF e da Justiça do Trabalho.
6. Ressalva a existência de reclamatórias trabalhistas que teriam desfecho favorável ao
Contribuinte (“doc. 2”). Menciona o caso da reclamatória n° 1267.2008.009.10.00-2.
Ressalva, também, a extinção de ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho
(“doc. 3”).
7. Registra a existência de manifestações, em razão de intimações na auditoria-fiscal, de
prestadores de serviços, que teriam declarado inexistir subordinação ou pressão pela
forma de contratação (constituiriam o “doc. 4”). Neste contexto, resume:
a) Os contratos foram firmados livremente;
b) As disposições contratuais afastam a possibilidade de existir subordinação;
c) Os próprios “sócios” das prestadoras de serviços declaram a condição de meros
prestadores de serviços, não segurados empregados.
8.
Nega que as menções a “diretor”, “supervisão”, “coordenação” ou
“acompanhamento” possam caracterizar subordinação. Assegura que as “produções”
seriam feitas com liberdade, compartilhas e de comum acordo, com autonomia e
independência funcional.
9. Opõe-se à interpretação do lançamento quanto às cláusulas contratuais que
estabelecem obrigações dos contratados, assegurando tratar-se de contratações no
âmbito civil, não trabalhista.
10. Reporta-se ao “Anexo 03 dos AUTOS”, para ressalvar a abordagem genérica que
teria sido dada à caracterização da subordinação.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

11. Referindo-se à pessoalidade, habitualidade e onerosidade, ressalva a legalidade nas
contratações em geral, reconhecida na já aludida ADC no 66. Transcreve julgados
administrativos no âmbito do CARF.
12. Questiona as bases-de-cálculo consideradas, ressalvando a “cessão de direitos
autorais”, que, previstos em lei (Lei no 9.610/1998), não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias (Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 28, § 9o, v).
13. Referindo-se ao artigo 142 do CTN, considera haver erro na exigência, por
arbitramento, de contribuições cessão de direitos autorais.
14. Questiona o limite das contribuições para terceiros, outras entidades ou fundos.
15. Requer que o lançamento seja julgado improcedente.
A Impugnação é acompanhada por “anexos” (fls. 369/684).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA
FUNCIONAL. POSSIBILIDADE LEGAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU
NEGÓCIO JURÍDICO.
Independentemente de prévia ação ou declaração judicial específica, o Auditor- Fiscal
da Receita Federal do Brasil tem competência legal, no curso da auditoria-fiscal para
fins de lançamento tributário, para desconsiderar ato ou negócio jurídico, impondo-se,
entretanto, a devida e comprovada motivação dos respectivos fatos ensejadores,
conforme, inclusive, decisão com repercussão geral, proferida pelo STF.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA
FUNCIONAL.
POSSIBILIDADE
LEGAL
DE
RECONHECIMENTO
DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
Independentemente de prévia ação ou declaração judicial específica, o Auditor- Fiscal
da Receita Federal do Brasil tem competência legal, no curso da auditoria-fiscal para
fins de lançamento tributário, para reconhecer a existência de vínculo empregatício,
quando presentes e devidamente demonstrados os requisitos legais pertinentes,
conforme, inclusive, unânime tendência jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO E EFEITOS NA DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NO
ÂMBITO
DAS
DELEGACIAS
REGIONAIS
DE
JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A manifestação de posição doutrinária e a jurisprudência (neste caso, ressalvado o
atendimento de requisitos legais específicos) não vinculam as decisões no âmbito do
julgamento administrativo proferido pelas Delegacias Regionais de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, devendo ser valoradas como recursos de argumentação.
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). LIMITE DO TETO DE
CONTRIBUIÇÕES.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
VINCULAÇÃO
À
JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
As disposições legais pertinentes e vigentes, devidamente enunciadas no Auto de
Infração, determinam a incidência de contribuições para terceiros (outras Entidades e
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Fundos) sem a limitação do teto do salário-de-contribuição. As jurisprudências do STF
e SSTJ, considerados seus atuais estágios, não têm feito vinculante para esta instância
de julgamento administrativo da Receita Federal do Brasil, por não estarem atendidas às
formalidades e exigências legais pertinentes e aplicáveis.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA.
REGRAS PARA APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência, se sujeita a
condições e requisitos legais específicos, que, quando ausentes, impõem a este Órgão de
Julgamento Administrativo a estrita obrigação de cumprimento às normas legais
formalmente vigentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 22/11/2022, por via eletrônica (fl. 802), a Contribuinte
apresentou, em 22/12/2022, o Recurso Voluntário de fls. 806/894, no qual reitera grande parte
dos argumentos da impugnação e acrescenta outros, conforme a seguir, em breve síntese:
Da aplicação do art. 129 da Lei no 11.196/05
1. A decisão recorrida deixou de aplicar o art. 129 da Lei no 11.196/2005,
declarado constitucional sem qualquer redução de texto pelo STF na ADC no
66, por ter considerado as contratações formalizadas irregulares.
2. Ocorre que, no julgamento da ADC no 66, o STF resolveu a controvérsia
existente sobre a aplicação do art. 129 e tornou evidente que a opção ao
regime fiscal e previdenciário previsto no referido artigo se aplica a pessoas
jurídicas constituídas para prestar serviços de natureza intelectual, em caráter
personalíssimo, ainda que tenha como objetivo único a economia tributária,
bem como afirmou que a presença de elementos da relação de emprego não
afasta a citada opção.
3. Conforme previsto na parte final do art. 129, a opção somente pode ser
afastada nas hipóteses do art. 50 do Código Civil, ou seja, mediante a prévia
desconsideração da personalidade jurídica da prestadora de serviços.
4. Assim, as premissas adotadas pela decisão questionada para afastar a
aplicação do art. 129 da Lei no 11.126/05 colidem com as premissas fixadas
pelo plenário do STF no julgamento da ADC no 66.
5. A decisão transitada em julgado na ADC no 66 é vinculante e tem eficácia
erga omnes, devendo ser observada integralmente e sem qualquer redução de
texto, pelos órgãos da Administração Pública.
6. No julgamento da ADPF 630, ajuizada pela ABERT, a ministra Carmem
Lúcia entendeu que havia pacificação de interpretação pelo plenário do STF
na ADC no 66, no sentido de que existência dos elementos da relação de
emprego na prestação de serviços intelectuais, em caráter personalíssimo, com
a designação de quaisquer obrigações a sócios das prestadoras de serviços, não
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

afasta a aplicação do regime fiscal e previdenciário previsto no art. 129 da Lei
n° 11.196/05.
Da controvérsia jurídica, dos fundamentos e do pedido feito na ADC no 66
7. Além dos votos proferidos no Acórdão da ADC n° 66, o mero exame da sua
inicial corrobora os equívocos da decisão recorrida e evidencia que as razões
por ela suscitadas para afastar a aplicação do art. 129 foram abordadas na
inicial de CNCOM, examinadas e, como visto, definitivamente superadas pelo
Plenário do STF.
8. Após comprovar o cabimento da ADC e a sua legitimidade para propô-la, a
CNCOM demonstrou a constitucionalidade do citado art. 129 (seção IV), com
base em preceitos fundamentais da Constituição Federal referentes à livre
iniciativa, à liberdade profissional e à liberdade econômica, o que inclui a
liberdade para empreender, preceitos esses que foram determinantes em
julgamentos anteriores, como o da ADPF n° 324 e do RE n° 958.252/MG
(com repercussão geral), em que o STF decidiu pela constitucionalidade da
terceirização da atividade-fim.
9. A maioria dos Ministros do Plenário do STF julgou procedente o pedido da
CNCOM e reconheceu, iuris et de iuris (ou seja, com presunção absoluta), a
constitucionalidade do art. 129 da Lei n° 11.196/05, sem redução de seu
texto.
Da falta de base legal para a lavratura dos autos
10. A decisão recorrida insiste em invocar fundamentos já examinados e
definitivamente superados pelo plenário do STF na ADC no 66, assim como
em suscitar o princípio da primazia da realidade para justificar a autuação,
cuja tese somente foi acolhida nos votos vencidos, especialmente o da ministra
Rosa Weber.
11. De acordo com o voto da ministra Carmen Lúcia, foi demonstrada a existência
de decisões judiciais que aplicaram a pessoas jurídicas prestadoras de serviços
intelectuais regime fiscal e previdenciário diverso do estabelecido no art. 129,
sob o fundamento de que teria havido “pejotização”, pois os serviços teriam
sido prestados com a presença dos elementos da relação de emprego.
12. Portanto, todos os fundamentos da decisão combatida para afastar a aplicação
do art. 129 já foram examinadas e superadas pelo plenário do STF no
julgamento da ADC no 66, que pacificou a interpretação quanto à sua
aplicação e tornou evidente que o seu regime fiscal e previdenciário não é
afastado pela existência dos elementos da relação de emprego, mas tão
somente na forma e pelos requisitos do art. 50 do Código Civil.
13. Em suma, a presença dos elementos de emprego na prestação de serviços
personalíssimos do sócio com designação a ele das respectivas obrigações
contratadas com a pessoa jurídica não afasta a observância do regime do art.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

129 da Lei no 11.196/05, ainda que o objetivo tivesse sido apenas a economia
tributária.
14. Ainda que assim não fosse, o art. 142 do CTN não autoriza a desconstituição
de negócios jurídicos lícitos, mas apenas prevê que a competência privativa da
autoridade administrativa para constituir o crédito tributário é atividade
vinculada. O art. 116 do CTN não permite a desconsideração de circunstâncias
e negócios jurídicos efetivamente ocorridos e que produziram os efeitos que
lhe são próprios, como é o caso dos contratos de prestação de serviços, sendo
que o seu parágrafo único não é autoaplicável, conforme Parecer no
1.257/2000 da CAE do Senado Federal e o voto da ministra Cármen Lúcia na
ADI no 2.446.
15. O art. 118 do CTN também não autoriza a desconsideração de negócios
jurídicos lícitos, mas apenas esclarece que não importa a ilicitude do ato para
o nascimento da obrigação tributária.
16. Os arts. 9o e 44 da CLT, além de serem normas direcionadas exclusivamente à
legislação trabalhista, não se aplicam para fins fiscais e previdenciários, em
face da autonomia entre a CLT e a legislação tributária, e não podem ser
invocados para fundamentar a autuação, pois jamais houve a intenção dolosa
de desvirtuar, impedir ou fraudar a CLT.
Da falta de juntada de documentos invocados pela autoridade
17. A autoridade fiscal desconsiderou, no atacado, o vínculo pactuado entre a
Recorrente e diversas pessoas jurídicas contratadas por meio de contratos de
prestação de serviços, cessão de direitos e oura avenças, socorrendo-se da
redação de cláusulas desses próprios contratos, para justificar a suposta
relação de emprego existente entre os sócios e a Recorrente.
18. Porém, a autoridade não acostou aos autos do processo as cópias dos referidos
contratos, o que, por si só, é fato suficiente e bastante para demonstrar que ela
não se desincumbiu do dever de provar os fatos geradores das contribuições
lançadas, devendo ser cancelada a autuação.
19. Apesar de reconhecer a inexistência da cópia de nenhum dos contratos, a
decisão recorrida concluiu que tal fato não macularia os autos. Contudo, o
ônus probatório relativo à suposta existência de vínculo empregatício dos
sócios das pessoas jurídicas coma a Recorrente é da autoridade lançadora, nos
termos do art. 142 do CTN e arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72.
20. Considerando que a caracterização de 267 vínculos empregatícios foi feita,
especialmente, a partir das cláusulas dos contratos assinados entre as partes, é
evidente que, ao deixar de instruir o processo com os referidos contratos, a
autoridade não comprovou a ocorrência dos fatos alegados.
21. Sem a juntada dos contratos, sequer os fatos alegados no corpo do relatório
fiscal que ocorreriam "normalmente" ou "em alguns contratos" ou em "muitos
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

contratos" foram comprovados para cada uma das diferentes contratações
pormenorizadas no Anexo 03, que envolvem diferentes tipos de serviços e
diferentes realidades fáticas.
22. Assim, resta demonstrada a incerteza e iliquidez do crédito tributário lançado
no atacado, em razão da falta de juntada, pela autoridade, dos contratos de
prestação de serviços, cessão de direitos e/ou outras avenças por ela própria
invocados para comprovar a existência de centenas de relação de emprego,
agravada pelas inconsistências entre o que a autoridade discorreu no relatório
fiscal e as cláusulas contratuais por ela transcritas no Anexo 03.
Inovação da decisão e contradição das conclusões em relação aos seus
fundamentos
23. Em mais da metade do voto, a decisão combatida tratou de trechos de 46
(quarenta e seis) reclamações trabalhistas, ajuizadas contra a Recorrente ao
longo das últimas décadas, em que foram proferidas decisões pela Justiça do
Trabalho a ela desfavoráveis, obtidas em pesquisas feitas pela própria DRJ,
sobre as quais a autoridade não se manifestou no relatório fiscal que
acompanha os autos, tampouco a recorrente pôde se manifestar em sua
impugnação.
24. Se a decisão precisou se socorrer dessas decisões judiciais e dedicou parte
considerável do seu voto para abordá-las com o objetivo de "ratificar" a
narrativa dos autos, é porque a autoridade, não motivou adequadamente o
crédito tributário nem instruiu os autos com as provas de suas alegações,
sendo defeso à DRJ, na qualidade de autoridade julgadora, fazê-lo.
25. A jurisprudência administrativa do CARF é no sentido de que os órgãos
julgadores não podem inovar, devendo a análise do crédito tributário
ficar restrita aos fatos constantes do auto de infração.
26. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para fins de argumentação,
as novas decisões judiciais citadas e parcialmente transcritas pela decisão da
DRJ não são suficientes para a manutenção do lançamento fiscal, muito pelo
contrário.
27. Assim como qualquer outra empresa, especialmente as de grande porte, é
passível de fiscalizações e litígios judiciais, inclusive na esfera trabalhista,
tendo garantido por lei o direito de questionar, em suas defesas, possíveis
cobranças indevidas do Fisco, bem como reinvindicações perante a Justiça do
Trabalho.
28. Nenhuma das 46 decisões da Justiça do Trabalho citadas pela DRJ envolve os
sócios das pessoas jurídicas que foram caracterizados empregados pelos autos.
Ademais, dessas 46 decisões judiciais desfavoráveis à Recorrente, apenas 8
(oito) examinaram a prestação dos mesmos tipos de serviços que foram objeto
dos autos.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

29. Não obstante, da leitura de trechos dessas 8 decisões da Justiça do Trabalho
transcritos pela DRJ, é possível verificar que há caso em que constou, entre as
razões de decidir, a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) n° 331,
que, conforme será demonstrado mais adiante, foi declarada inconstitucional
pelo Plenário do STF.
30. As demais decisões da Justiça do Trabalho citadas pela DRJ envolveram a
prestação de serviços diferentes daqueles que são objeto da presente autuação
fiscal, tais como os casos de motoristas cooperativados, analista de recursos
humanos (RH), serviços na área de informática e de administrador de banco
de dados.
31. Portanto, ainda que fosse possível a DRJ inovar os elementos de prova para
"ratificar" a narrativa do lançamento, fica evidente que os precedentes da
Justiça do Trabalho pesquisados e citados pela DRJ não comprovam a
realidade da prestação de cada serviço objeto de cada contratação
desconsiderada pela autoridade.
32. Por outro lado, conforme aduzido na impugnação, há também decisões da
Justiça do Trabalho favoráveis à Recorrente, que não reconheceram vinculo de
emprego entre ela e sócios de outras pessoas jurídicas contratadas para prestar
os mesmos tipos de serviços que são objeto dos autos.
33. Para fins da medida extrema de desconsideração do vinculo pactuado e com
base no próprio principio da primazia da realidade, era imprescindível uma
averiguação, pela autoridade, do cotidiano de como os serviços foram
efetivamente prestados, mediante diligências nos locais da prestação de
serviços, oitiva de testemunhas, entre outros meios de prova.
34. Cláusulas contratuais não configuram necessariamente "realidade". A
aplicação do principio da primazia da realidade demanda a verificação de
como foi executado o contrato, e não de como ele foi estipulado.
35. Há três fatos neste processo que afastam a subordinação: (i) a Recorrente e as
pessoas jurídicas firmaram livremente os contratos cíveis de prestação de
serviços, cessão de direitos e outras avenças vigentes nos períodos autuados;
(ii) há cláusula contratual especifica nos referidos instrumentos que afasta
qualquer interpretação de que haveria vinculo empregatício entre as partes; e
(iii) diversos sócios das pessoas jurídicas contratadas que foram fiscalizados,
todos eles hipersuficientes, ao prestarem seus esclarecimentos à RFB,
esclareceram que essa estipulação contratual que veda a Recorrente a
demandar a prestação dos serviços sob forma subordinada se materializou na
realidade dos fatos.
36. Diferentemente do que fez a decisão, considerando o próprio principio da
primazia da realidade, o exame desse cotidiano deve ser realizado caso a caso,
a partir da investigação da realidade fática da execução de cada contrato
autuado, tal como feito pelas decisões da Justiça do Trabalho mencionadas.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

37. O Plenário do STF já firmou a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho em relação à atividade-fim da pessoa
jurídica contratante (Recurso Extraordinário - RE n° 958.252, com
repercussão geral reconhecida, relator Ministro LUIZ FUX, e ADPF n° 324,
relator o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, ambos julgados em
30.08.2018).
38. Os referidos precedentes do Plenário do STF confirmam e realçam os erros da
decisão da DRJ, porque a prestação de serviços relacionados à atividade-fim
da empresa contratante e inseridos na regular dinâmica do empreendimento
não gera sequer a presunção de que a prestação de serviços com essas
características se daria com subordinação ao contratante.
39. Segundo a decisão, aqueles períodos anteriores a 30/08/2018 continuariam
sendo regidos pela Súmula do TST n° 331, que não admitia a prestação de
serviços referentes à atividade-fim por pessoas jurídicas, conforme modulação
de efeitos que teria sido decidida pelo Plenário do STF no julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE n° 958.252. No entanto, esse
entendimento está totalmente equivocado, pois a modulação dos efeitos
decidida no julgamento dos embargos teve por objetivo apenas restringir a
possibilidade de ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas
em julgado antes de 30/08/2018 que tenham a Súmula 331 do TST por
fundamento.
40. Assim, resta evidente a contrariedade das conclusões da decisão com as
premissas fixadas pelo STF no julgamento do RE n° 958.252 e ADPF n° 324,
pois, a prestação de serviços no período autuado (2017) relacionados à
atividade-fim e inseridos na sua "estrutura organizacional" não gera sequer a
presunção de que serviços com essas características seriam prestados sempre
de forma subordinada.
41. Foram editados a Instrução Normativa do Ministério do Trabalho e
Previdência (IN MTP) n° 1, de 25.10.2021, e o Decreto n° 10.854, de
10.11.2021, que deixam claro que os conceitos de subordinação estrutural e
subordinação objetiva (atividade-fim) foram ultrapassados, não servindo de
fundamento para a caracterização da relação de emprego, que demanda
necessariamente a comprovação da subordinação jurídica em sua concepção
tradicional.
Da inexistência da subordinação
42. O fato de os serviços estarem, ou não, relacionados à atividade-fim da
Recorrente, como visto, é irrelevante para a caracterização da subordinação.
43. Como o Plenário do STF, no julgamento do RE n° 958.252 e ADPF n° 324,
pacificou a discussão envolvendo a prestação de serviços relacionados à
atividade-fim por meio de pessoas jurídicas, tendo firmado a tese de que é
licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas.
44. Foram editados a IN MTP n° 1/21 e o art. 39 do Decreto no 10.854/21, que
deixam claro que os conceitos de subordinação estrutural e subordinação
objetiva foram ultrapassados, sendo indispensável, para a caracterização da
relação de emprego, a demonstração da subordinação jurídica, na sua
concepção tradicional.
45. Por meio da Solução de Consulta (SC) Interna n° 4, de 28.05.2021, publicada
no Boletim de Serviço da RFB de 07.06.2021, que também é vinculante e
deve ser observada no âmbito da RFB, a própria COSIT manifestou o
entendimento de que (a) a subordinação pressupõe o poder de direção sobre o
modo da prestação dos serviços e não está relacionada com a natureza dos
serviços (atividade-fim ou atividade-meio) nem com o fato de tais serviços
serem prestados de forma inserida à estrutura da empresa contratante; e b) na
prestação de serviços entre pessoas jurídicas, como é o caso da hipótese de
cessão de mão-de-obra, é natural que o contratante exerça "algum tipo de
supervisão ou direção" sobre o serviço prestado, sem que isso configure
necessariamente subordinação do trabalhador cedido à empresa contratante.
46. Contudo, esses poderes de interferência e de imposição de sanções
disciplinares não existiam nos casos concretos, além de não restarem
comprovados pela autoridade, sendo tal comprovação essencial para se
demonstrar a realidade material dos fatos e alterar a natureza jurídica do
vinculo pactuado livremente entre as partes.
47. O que define a natureza jurídica da relação mantida entre as partes (se de
natureza trabalhista ou cível) é a manifestação de vontade (consoante o
princípio da liberdade econômica assegurado pelo art. 170, parágrafo único, da
CF/88) e a prática concreta de cada prestação de serviços.
48. As cláusulas contratuais relativas ao objeto dos contratos não indicam a
presença de subordinação, pois: (i) estabeleciam, claramente, os serviços
objeto dos contratos e/ou a cessão dos respectivos direitos autorais
patrimoniais, e (ii) não conferia à Recorrente poder de determinar à pessoa
jurídica contratada, nem ao seu sócio, o modo como os serviços seriam
executados ou, ainda, poder de imposição de sanções disciplinares no que se
refere ao cotidiano da prestação dos serviços.
49. Cáusula de exclusividade não comprova a existência de subordinação, também
sendo bastante comum em contratações entre pessoas jurídicas.
50. A redação das cláusulas contratuais suscitadas pela autoridade e mantidas pela
decisão não configura de per se subordinação; e, ainda que assim fosse, o que
se admite para fins de raciocínio, há cláusula especifica impedindo expressa e
explicitamente que os serviços fossem demandados pela Recorrente sob essa
forma; logo, para prevalecer a interpretação criativa dada pela autoridade, ela
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

teria que ter trazido prova do descumprimento contratual e do cotidiano de
cada prestação para justificar sua interpretação, o que ela não fez.
Da pessoalidade, habitualidade e onerosidade
51. Após o julgamento definitivo da ADC n° 66 pelo Plenário do STF, que
declarou constitucional o citado art. 129, a presença do elemento pessoalidade
não é suficiente nem bastante para desconsiderar os contratos de prestação de
serviços, cessão de direitos e/ou outras avenças firmados entre a Recorrente e
as pessoas jurídicas contratadas.
52. A legislação tributária admite expressamente a prestação de serviços por
pessoas jurídicas de forma não-eventual em atividades fins, o que foi
expressamente reconhecido pela SC Interna COSIT n° 4/21 e referendado pelo
Plenário do STF, o qual entendeu que é licita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão do trabalho em relação à atividade-fim da pessoa jurídica
contratante, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei n° 13.467/17.
53. Os contratos de prestação de serviços e de cessão de direitos entre pessoas
jurídicas são onerosos, de forma que esse elemento (onerosidade) não altera a
natureza jurídica, de cível para trabalhista, da relação contratual estabelecida
entre as pessoas jurídicas contratadas e a Recorrente. Assim, qualquer tipo de
alegação sobre os componentes da remuneração acordados livremente entre
pessoas jurídicas não comprova a existência da relação de emprego.
Retificação da base de cálculo
54. Ainda que superadas todas as razões expostas e houvesse relação de emprego
entre os sócios das pessoas jurídicas contratadas e a Recorrente, o que mais
uma vez se admite apenas para fins de argumentação, as contribuições não
poderiam incidir sobre a totalidade dos valores pagos às pessoas jurídicas
contratadas, porque, conforme atestado pela própria autoridade, os contratos
de prestação de serviços previam expressamente que a remuneração
contratualmente estabelecida era aglutinativa, isto é, era devida às pessoas
jurídicas contratadas pela prestação de serviços e pela cessão dos direitos
autorais, a qual, inclusive, presume-se sempre onerosa, consoante o disposto
no art. 50 da Lei n° 9.610/98.
55. A legislação é expressa no sentido de que não incidem CONTRIBUIÇÕES
sobre os valores pagos a segurados (pessoas físicas) a titulo de direitos
autorais, conforme se verifica no art. 28, § 9o, alínea "v", da Lei n° 8.212/91.
56. Portanto, a autoridade erra ao exigir, por arbitramento, as contribuições sobre
a totalidade dos valores escriturados nas contas contábeis mencionadas no
item 2.3., ignorando o fato de que, segundo os próprios contratos, e em
consonância com a Lei n° 9.610/98 e com o CC/02, parte dos montantes lá
escriturados visava remunerar a cessão de direitos patrimoniais cuja
titularidade é das pessoas jurídicas contratadas e, ainda que assim não fosse,
não se sujeita à incidência das contribuições.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Do limite da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros
57. O auto de infração relativo às contribuições destinadas a Terceiros (FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE) é ilegal e ofende o art. 142 do CTN, pois a
autoridade não observou, na apuração do respectivo crédito tributário, que as
bases de cálculo das referidas contribuições estão sujeitas ao limite máximo de
20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente no País, nos termos do art. 4o,
parágrafo único, da Lei n° 6.950, de 04.11.1981.
58. O entendimento da decisão combatida é equivocado e viola a jurisprudência
pacifica do STJ, que entende que o limite previsto no parágrafo único do art.
4o da Lei n° 6.950/81 vigora até os dias atuais e deve ser observado para fins
de apuração das contribuições destinadas a Terceiros.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeira
instância, com o cancelamento integral dos autos e a extinção dos respectivos créditos
tributários.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário (fls. 1.033/1.120), com os seguintes argumentos, em suma:
1. A Fiscalização possui competência para reconhecer vínculo empregatício e
efetuar o lançamento das contribuições previdenciárias devidas, conforme
jurisprudência pacífica do STJ.
2. O artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de legalizar toda e
qualquer prestação de serviço, ficando a salvo a relação de emprego.
3. As decisões do STF sobre a terceirização de atividade-fim em nada auxiliam a
recorrente. De um lado, elas não abordam a questão da subordinação, senão
pressupõem sua ocorrência, pois partem da premissa de que existe vínculo de
emprego entre o trabalhador e a empresa terceirizada, enquanto, de outro,
revelam preocupação quanto à necessidade de preservação de direitos
trabalhistas, na linha das previsões legais que permitiram a terceirização de
atividade-fim.
4. A autoridade fiscal identificou o modus operandi do sujeito passivo, que
contraria a legislação previdenciária, tendo especificado seus elementos de
convicção no termo de verificação fiscal. Nesse contexto, não há que se falar
na necessidade de reproduzir no relatório fiscal a redação dos contratos dos
301 (trezentos e um) fornecedores pessoas jurídicas que prestaram serviços
profissionais à GLOBO no período examinado, com análise individual de cada
um deles, se a autoridade fiscal noticia que as cláusulas contratuais se repetem
5. A ausência de juntada dos contratos aos autos não traz qualquer prejuízo ao
contribuinte que, saliente-se, possui todos os instrumentos contratuais e,
identificando qualquer imprecisão na transcrição realizada pela autoridade
fiscal, ou mesmo qualquer outro tipo de problema, poderia providenciar a
juntada dos mesmos com facilidade.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

6. Ao analisar os trabalhos prestados pelos contratados, mormente a forma de
execução de tais contratações, a Fiscalização vislumbrou os elementos típicos
de uma relação de emprego e, consequentemente, a criação de pessoas
jurídicas se revelou manobra para mascarar o vínculo empregatício.
7. Os contratos apresentam, propositalmente, caráter genérico, pois as obrigações
específicas serão definidas pelo contratante, de acordo com sua necessidade e
com seu poder de direção. O exame apenas da cláusula referente ao objeto do
contrato de prestação de serviço, que enuncia a obrigação da parte contratada
de forma absolutamente genérica, já revela a presença do elemento
subordinação.
8. Esse
caráter genérico se associa, ainda, com as noções de
dependência/subordinação técnica, pois cabia à contratante fornecer os meios
materiais para a realização das atividades contratadas. As atividades ocorriam
em suas dependências e ela fornecia todos os materiais necessários. As
pessoas jurídicas “prestadoras de serviços” limitavam-se a fornecer a mão-de-
obra dos sócios-intervenientes.
9. A decisão de substituir ou de manter determinada pessoa em uma obra, cabia
exclusivamente à contratante, corroborando a existência do elemento
subordinação. Não cabia ao contratado, pois, opinar sobre a sua participação
ou não em determinada atividade, mas tão somente obedecer à determinação
do contratante.
10. Se a recorrente determina em que obra e qual ator fará a ação promocional ou
o merchandising, obviamente o ator está submetido à direção do contratante. É
a recorrente quem determina a forma de execução da ação, e o faz por meio de
alguém a quem conferiu poderes para tanto. Não há qualquer dúvida de que as
ações são determinadas a seu exclusivo critério, denotando, portanto,
subordinação ao poder de direção e comando.
11. Os pagamentos mensais eram fixos, independentemente, inclusive, de o
“interveniente” ter efetivamente participado de alguma obra da emissora. Em
vários contratos, observou-se que, quando e enquanto os profissionais
atuavam em alguma obra da emissora, recebiam, além da remuneração fixa
mensal, montantes adicionais pré-estabelecidos ou percentuais sobre a
remuneração fixa.
12. A pessoa jurídica prestadora de serviços não arcava com qualquer risco da
atividade, pois ainda que não houvesse demanda por qualquer serviço,
perceberia os rendimentos avençados.
13. No caso de remuneração em períodos considerados férias, o caráter
empregatício do vínculo fica ainda mais evidente. A contratante arca com os
custos de remunerar um prestador que sabidamente não estará disponível,
caracterizando típica interrupção do contrato de trabalho, enquanto em uma
verdadeira relação interempresarial, não havendo prestação dos serviços não
haveria também pagamento.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

14. É inevitável cotejar esses aspectos com as características da remuneração
denotadoras do caráter empregatício da relação, nos termos da Recomendação
da OIT, aqui se identificam: (i) remuneração periódica; (ii) reconhecimento
direitos tais como descanso semanal e férias anuais e (iii) ausência de risco
financeiro para o trabalhador. Do mesmo modo, fica evidente o caráter de
prestação de serviços dependente previsto no art. 3o da CLT.
15. Os intervenientes se submetiam à mesma dinâmica de direção e controle dos
empregados formalizados, o que exsurge como mais um elemento de prova da
existência de subordinação.
16. A contratante determinava local e horário de trabalho dos intervenientes.
Ademais, os contratados se submetiam a comandos diretos de diretores de
programas. Tais características se subsomem, inquestionavelmente, à toda e
qualquer noção de subordinação.
17. É evidente que não havia “mera coordenação” entre as diversas pessoas
jurídicas, - na verdade, diretores, atores ou jornalistas, roteiristas, operadores
de câmera, etc. - que, em tese, preenchiam esses espaços, “prestando serviços”
no mesmo estúdio, para criação das obras ficcionais ou jornalísticas. A
organização de todos esses fatores de produção exige poder hierárquico, pois a
autonomia de cada um seria incompatível com as demandas de produção do
empreendimento.
18. A Fiscalização constatou situação representativa do caráter simulado das
contratações de pessoas jurídicas prestadoras de serviços: o fato de que os
intervenientes trabalhavam na mesma atividade e/ou em atividades correlatas
de empregados e prestadores de serviços.
19. A autoridade fiscal demonstrou que as PJ’s não detinham qualquer estrutural
empresarial, fato que é corroborado pela numeração sequencial das Notas
Fiscais em diversos casos, reforçando ainda a dependência econômica dos
“intervenientes” em relação à GLOBO.
20. A partir da interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-lei no
2.318/86, não há dúvida de que, tanto para a contribuição da empresa quanto
para as contribuições em favor de terceiros (Sistema S), foi abolido o limite de
20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo, passando a incidir sobre o total da
folha de salários.
Cita diversas decisões administrativas e judiciais.
O processo foi incluído na pauta da sessão de 7 de março de 2024, porém foi
retirado de pauta a pedido do relator, por motivo superveniente apresentado pela Recorrente em
petição de 4 de março de 2024, às fls. 1.125/1.141 (julgamento de Reclamação pelo STF).
Os autos foram, então, encaminhados à PGFN, para ciência dos documentos e
razões adicionais apresentados pela Recorrente após as Contrarrazões, para preservação do
contraditório, conforme despacho de fl. 1.271.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Em petição de fls. 1.273/1.280, a PGFN aduz, em síntese, que as decisões
monocráticas obtidas nas Reclamações 65.484 e 52.723 têm escopo restrito e não têm efeito
vinculante, de modo que o CARF pode julgar as lides que lhe são submetidas segundo seu
próprio convencimento. Sustenta que as decisões exaradas em sede de Reclamação alcançam
apenas os processos administrativos especificamente impugnados e referidos, de forma expressa,
na decisão judicial.
Informa, ainda, a PGFN, que obteve notícia de que a Contribuinte ajuizara a
Reclamação no 65.559 em face do Acórdão no 108-031.553, prolatado pela 32a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 nos presentes autos, havendo pedido
expresso para que seja cassada a decisão e cancelado o crédito tributário lançado no presente
processo administrativo, de no 16682.721620/2021-27.
Assim, a PGFN defende que a opção pela via judicial implica a renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de recurso formulado, nos termos do Ato Declaratório
Normativo (ADN) N.o 3/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal – COSIT, e da Súmula CARF no 1.
Foram juntadas aos presentes autos, às fls. 1.284/1.324, as seguintes peças
judiciais relativas à Reclamação no 65.559-DF, proposta pela Contribuinte fiscalizada junto ao
STF: Ofício eletrônico no 4400/2024 da Secretaria Judiciária do STF, dirigido ao Presidente da
32a Turma da DRJ08; petição inicial da Reclamação; e Despacho do Ministro do STF, Edson
Fachin.
Em 1o/07/2024, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1.329/1.337, na qual
contesta a manifestação da PGFN, argumentando que o plenário do STF tem jurisprudência
firme no sentido de que a Reclamação não tem natureza jurídica de ação judicial, tratando-se de
instrumento situado no âmbito do direito constitucional de petição, previsto no art. 5o, inciso
XXXIV, da Constituição Federal de 1988.
Sustenta o Recorrente que, não sendo a Rcl. No 65.559 ação judicial, não há que
se cogitar em renúncia à esfera administrativa. Aduz, ainda, que o Ministro Edson Fachin
proferiu decisão monocrática negando seguimento à citada Rcl. Prossegue, trazendo argumentos
favoráveis à sua tese de cancelamento integral do crédito tributário em litígio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não atende às demais condições de
admissibilidade.
Analisando-se as peças judiciais acostadas aos autos, constata-se que a matéria
objeto do lançamento fiscal é a mesma que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Observa-se que a Contribuinte ajuizou a Reclamação no 65.559 em face do
Acórdão no 108-031.553, prolatado pela 32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 nos presentes autos, havendo pedido expresso para que seja cassada a
referida decisão e cancelado o crédito tributário lançado no presente processo administrativo, de
no 16682.721620/2021-27, conforme documentos de fls. 1.284/1.324.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar as questões
do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
Não cabe razão ao Recorrente quando alega que o instituto da Reclamação não
tem natureza jurídica de ação judicial, tratando-se de instrumento situado no âmbito do direito
constitucional de petição, não havendo renúncia ao contencioso administrativo.
O que pretende o Recorrente é dar sentido restrito à Súmula CARF no 1,
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), a qual dispõe,
de maneira ampla, que a propositura de ação, por qualquer modalidade processual, implica
renuncia às instâncias administrativas.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Analisando-se os seus precedentes, constata-se que o sentido imposto pela súmula
é abrangente, de modo que o contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo
judicial e administrativo, seja em que modalidade for, pois, pela sistemática constitucional, o ato
administrativo está sujeito ao controle do Poder Judiciário, sendo este último instância superior e
autônoma em relação ao primeiro.
Assim, em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
No presente caso, resta claro que o Recorrente, mediante iniciativa proposta junto
ao STF, pediu expressamente para que seja cassada a decisão de primeira instância
administrativa, e cancelado o crédito tributário lançado no presente processo administrativo, de
no 16682.721620/2021-27.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721620/2021-27

Fl. 1459
DF CARF MF
Original